Tribunal: STF
Processo: RE 81798
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
APLICAÇÃO DO ART. 687, § 3, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVEDOR
QUE, EMBORA CITADO PESSOALMENTE, SE MANTEVE REVEL DURANTE A EXECUÇÃO
E QUE NÃO FOI INTIMADO PESSOALMENTE DO DIA E HORA PARA A REALIZAÇÃO
DA PRAÇA, POR SE TER MUDADO PARA LUGAR IGNORADO. A APLICAÇÃO DO ART.
687, § 3, POR EDITAL, SERIA INÚTIL REPETIÇÃO. O EDITAL DE PRAÇA,
COM AMPLA PUBLICIDADE, ERA O BASTANTE PARA ESSE EFEITO.
RAZOABILIDADE DESSA INTERPRETAÇÃO, MÁXIME QUANDO A ARGÜIÇÃO DE
NULIDADE FOI FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO EXEQUENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.